Tribunal: TJMT
Processo: 1015403-37.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015403-37.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUZIA DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 176.519.721-04 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAMUEL FLORENTINO DA SILVA - CPF: 706.950.591-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A perícia técnica judicial realizada comprova a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, por isso, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores questionados na inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015403-37.2022.8.11.0002

APELANTE: MARIA LUZIA DE FIGUEIREDO SILVA

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA LUZIA DE FIGUEIREDO SILVA
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.
Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais,

ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que julgou
improcedentes os pedidos iniciais
,
condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da requerida, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta que a cobrança de valores por suposto desvio de energia elétrica é indevida, uma vez que não praticou qualquer irregularidade e não dispõe de meios técnicos para contestar os laudos apresentados pela concessionária.

Argumenta que o aparelho medidor encontrava-se em área externa, acessível a terceiros, e que a empresa ré deveria realizar leituras mensais, conforme previsto na Resolução ANEEL nº 456/2000.

Afirma que o laudo pericial constatou a ausência de regularização das instalações e inexistência de medidor por longo período, o que demonstra a negligência da concessionária e o caráter abusivo das cobranças.

Defende que as faturas recebidas superam em muito o seu consumo real, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com declaração de inexistência dos débitos, afastamento de cobranças, exclusão de registros negativos e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 307097898).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença, afirmando que todo o procedimento administrativo foi conduzido em estrita observância às Resoluções da ANEEL, com lavratura de Termos de Ocorrência e Inspeção, registros fotográficos e notificações encaminhadas à consumidora.

Ressalta que foram constatados reiterados desvios de energia no ramal de ligação da unidade consumidora, o que inviabilizava a correta medição do consumo.

Assevera que a comprovação da autoria da irregularidade é desnecessária para a cobrança de recuperação de consumo, bastando a constatação da materialidade do desvio e do benefício econômico obtido pela consumidora. Sustenta que, ainda que a apelante não tenha praticado a irregularidade, beneficiou-se do consumo não faturado, sendo legítima a cobrança, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 307097901).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 307529355.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
MARIA LUZIA DE FIGUEIREDO SILVA
ajuizou a presente ação
em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando, em síntese, que
foi surpreendida com cobranças indevidas relativas a consumo de energia elétrica supostamente realizado por terceiro, em período no qual, segundo a autora, não ocupava o imóvel vinculado à unidade consumidora nº 6/7285531.

Sustenta que, após retornar ao imóvel, foi surpreendida com débitos pretéritos e múltiplas cobranças por “recuperação de consumo”, todas apuradas sem o devido processo legal administrativo, em desrespeito à Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Aduz, ainda, que a suspensão do fornecimento de energia lhe causou diversos transtornos, requerendo, ao final, a declaração de inexistência dos débitos, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, a exclusão de negativação em cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que inexistente qualquer ato ilícito praticado pela concessionária diante da irregularidade no registro de consumo e que esta agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença de consumo não faturado.

Inconformada com os contornos da sentença, a parte apelante sustenta em suas razões que as faturas recebidas superam em muito o seu consumo real, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com declaração de inexistência dos débitos, afastamento de cobranças, exclusão de registros negativos e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida Lei.

De acordo com a narrativa fática exposta na exordial, a parte autora alega que as faturas de janeiro de 2017 a setembro de 2018
,
estão acima da sua média mensal, bem como requer a declaração de inexistência da recuperação de consumo no valor de R$ 801,91 (oitocentos e um reais e noventa e um centavos), consumo de 843 kWh, com vencimento para 29/05/2020, referente a fevereiro/2020; valor de R$ 793,80 (setecentos e noventa e três reais e oitenta centavos), consumo de 833 kWh, com vencimento para 29/05/2020, referente a fevereiro/2020;

Também requer a declaração de inexistência da

recuperação de consumo no valor de R$ 1.846,09 (mil e oitocentos e quarenta e seis reais e nove centavos), consumo de 1.991 kWh, com vencimento para 26/07/2021, referente a março/2021, e no valor de R$ 773,10 (setecentos e setenta e três reais e dez centavos), consumo de 833 kWh, com vencimento para 26/07/2021, referente a março/2021 e a recuperação de consumo no valor de R$ 581,98 (quinhentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos), consumo de 565 kWh, com vencimento para 28/09/2021, referente a junho/2021, e no valor de R$ 859,50 (oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), consumo de 833 kWh, com vencimento para 28/09/2021, referente a junho/2021; e a recuperação de consumo no valor de R$ 1.195,61 (mil cento e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), consumo de 1.158 kWh, com vencimento para 31/05/2022, referente a fevereiro/2022, e no valor de R$ 860,40 (oitocentos e sessenta reais e quarenta centavos), consumo de 832 kWh, com vencimento de 31/05/2022, referente a fevereiro/2022.

Afirmam que a empresa teria elevado o valor das cobranças desproporcionalmente, sem que tenha ocorrido qualquer aumento no seu consumo capaz de ensejar o aumento no valor de suas faturas, a qual pleiteou a correção da leitura do consumo da unidade consumidora nº 6/7285531, a fim de evitar novos erros de leitura e faturamentos abusivos, bem como pleiteou a declaração de inexistência dos débitos e a condenação da requerida ao pagamento de dano moral.

Em contrapartida, a requerida sustenta a regularidade das cobranças, e em razão da divergência, foi determinada a realização da perícia.

Realizada a perícia técnica, o laudo pericial (Id. 307097889) concluiu o seguinte:

“Este laudo pautou-se em análise das informações fornecidas nos autos do processo, bem como visita técnica in loco afim de averiguar a situação. Foram apresentadas algumas informações relacionadas a lide, e algumas definições, com intuito de fornecer o mais claro e breve possíveis informações acerca do tema.

É necessário ressaltar não foi possível realizar a perícia técnica da forma mais assertiva, em virtude da ausência de medidor no local.

Nos documentos elaborados pela parte ré, onde indica os possíveis extravios, fica claro que se trata sim de um desvio de energia, pois podemos verificar os cabos elétricos conectados de forma indevida na iluminação pública e também nos cabos da distribuição de energia da concessionária.

As fotos, aparentemente dizem respeito ao local da referida unidade consumidora, porém não existem fotos amplas onde se pode afirmar com assertividade que de fato trata-se da unidade consumidora da autora.

Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 19 (dezenove) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado”.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“
Logo, concluo que os débitos acimas questionados referem-se a recuperação de crédito, sendo autorizada a concessionária sua recuperação por força dos arts. 129 e 130, da Resolução 414/2010, da ANEEL, que estabelecem o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

Apesar de não poder concluir que o vício na medição do aparelho na Unidade Consumidora tenha sido causado pela autora, o que, inclusive, representaria crime, certo é que o consumidor beneficiou-se de tal fato, ou seja, continuou utilizando os serviços, sendo direito da ré a recuperação do valor que deixou de faturar
.

A pretensão do autor em livrar-se do pagamento da fatura ao argumento de que não participou da vistoria do medidor e dos atos do processo administrativo também não devem prevalecer por ter sido o consumidor intimado dos atos
”.

Como se constata da documentação que instruiu a presente demanda, a parte autora não desincumbiu de seu ônus de provar que houve qualquer falha na prestação dos serviços e que não consumiu o valor efetivamente cobrado (art. 373, I, do CPC).

Desta forma, se a parte requerente consome energia elétrica, deve proceder com o correspondente pagamento das faturas, uma vez que a inadimplência autoriza a cobrança e a suspensão dos serviços, por isso, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Sobre a questão, cito julgado deste Tribunal em caso correlato:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA -
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
– REGULARIDADE DO MEDIDOR APONTADO POR LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR APROVADO –
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA DE DÉBITOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a regularidade na medição de energia e a licitude na apuração, é lícita a cobrança de valores acima da média, uma vez que obedecidos os critérios previstos em norma da ANEEL”
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10163891720248110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À AJG – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade das faturas questionadas.”
(TJ-MT 10162546120198110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Portanto, resta claro que o valor cobrado nas faturas é devido e reflete o real consumo da recorrente, não havendo falar em ato ilícito cometido pela recorrida, sendo acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e, por consequência,
majoro
os honorários de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora, sua cobrança ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025